Tribunal: TJMT
Processo: 1013594-18.2022.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2022-07-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1013594-18.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Receptação, Roubo Majorado, Adulteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MANASSES DA SILVA SANTOS - CPF: 034.143.491-40 (ADVOGADO), NILSON DA SILVA - CPF: 015.431.571-06 (PACIENTE), VALDINEY ALVES DO NASCIMENTO - CPF: 531.691.821-53 (PACIENTE), DONIZETE ALEXANDRE FIGUEIREDO - CPF: 004.126.761-33 (ADVOGADO), EUDIOMAR BARBOSA DOS SANTOS - CPF: 043.196.581-16 (ADVOGADO), DOUTO JUIZO DA 4ª VARA CRIMINAL COMARCA DE VARZEA GRANDE (IMPETRADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DE VÁRZEA GRANDE (TERCEIRO INTERESSADO), MANASSES DA SILVA SANTOS - CPF: 034.143.491-40 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 4ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), AGENOR PAULO BOTTEGA - CPF: 502.572.189-04 (VÍTIMA), JAIRO VALDEMAR BRUN - CPF: 405.755.510-20 (VÍTIMA), OZEIAS CONCEICAO SIQUEIRA - CPF: 835.243.471-34 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EXTINGUIU PARCIALMENTE O
HABEAS CORPUS
E, NO REMANESCENTE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
–
ROUBO MAJORADO; ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR; RECEPTAÇÃO; ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA E DESOBEDIÊNCIA

– PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA –
1.

PRELIMINAR:
EXTINÇÃO PARCIAL DO REMÉDIO HEROICO SEM EXAME DE MÉRITO –
REITERAÇÃO DE PARTE DOS PEDIDOS – AUSÊNCIA DE FATOS NOVOS – VEDADA A REANÁLISE DE ARGUMENTOS JÁ APRECIADOS À EXAUSTÃO PELO COLEGIADO –
2.
MÉRITO:

EXCESSO DE PRAZO NÃO CARACTERIZADO
– INEXISTÊNCIA DE DESÍDIA DA ACUSAÇÃO OU DO PODER JUDICIÁRIO NA CONDUÇÃO DO FEITO – PARTICULARIDADES DO CASO EM APREÇO QUE JUSTIFICAM O ATRASO NA MARCHA PROCESSUAL
– AÇÃO PENAL QUE ALÉM DE APURAR CRIMES DEMASIADAMENTE GRAVES, CONTA COM PLURALIDADE DE RÉUS, CUJAS DEFESAS ESTÃO SENDO PATROCINADAS POR ADVOGADOS DISTINTOS – PROGNÓSTICO DE BREVE CONCLUSÃO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL, CUJO ENCERRAMENTO PENDE TÃO SOMENTE DA JUNTADA DO LAUDO PERICIAL REQUISITADO PELO
PARQUET
-
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO
–
AÇÃO CONSTITUCIONAL
PARCIALMENTE EXTINTA SEM EXAME DO MÉRITO POR SE TRATAR DE REITERAÇÃO DE PEDIDOS E, NO REMANESCENTE, DENEGADA A ORDEM,

COM PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO
.

1.

Preliminar:
Não havendo a indicação de fatos novos que justifiquem a rediscussão de matéria já apreciada pelo Colegiado em outro
habeas corpus
anteriormente impetrado, deve ser extinta a ordem sem análise do mérito quanto à tese que constitui mera reiteração de pedidos.

2.

Mérito:
Não há como imputar indevida letargia aos órgãos públicos se o contexto processual revela que inexiste descaso do i. órgão ministerial e o d. magistrado singular vem conduzindo o feito de forma diligente, demais disso, além de apurar crimes demasiadamente complexos, o feito conta com pluralidade de réus, o que certamente contribui para eventual delonga na tramitação do processo; valendo acrescentar, outrossim, que há prognóstico de breve conclusão da instrução criminal que, a propósito, somente não se encerrou porque está pendente a juntada do laudo pericial pela POLITEC.

3.

Constrangimento ilegal não evidenciado. Ordem parcialmente extinta e, no que admitida, denegada.
Todavia, de ofício, fica estipulado o prazo de 15 (quinze) dias para que a POLITEC providencie a juntada do laudo pericial do aparelho celular dos acusados aos autos da ação penal correlata
.

IMPETRANTE:

DR. MANASSES DA SILVA SANTOS

PACIENTES:

NILSON DA SILVA

VALDINEY ALVES DO NASCIMENTO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

No mesmo sentido do relatado por ocasião da análise da tutela de urgência, cuida-se de
habeas corpus
, com pedido de apreciação liminar, impetrado em benefício dos pacientes acima identificados, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT,
que decretou e mantém, por tempo dito excessivo, a prisão preventiva dos beneficiários
no bojo da ação penal n.º
1000732-09.2022.8.11.0002
(PJe),
em razão da suposta prática das
condutas tipificadas no
art. 157, §2º, incs. II e V, e §2º-A, inc. I; art. 311; art. 180; art. 288 e art. 330, todos do Código Penal
.

Após contextualizar os fatos pertinentes à vertente impetração, ilustrando a aventada coação ilegal, o subscritor do
writ
sustenta a tese de
excesso de prazo

na prisão processual dos pacientes
, argumentando, nesse desiderato, que conquanto a fase instrutória tenha se encerrado em
08/03/2022
e o i. Ministério Público tenha sido intimado para apresentação de alegações finais, até a data em que impetrada a presente ação constitucional, o i. representante do
Parquet
não havia se manifestado nos autos;
estando o feito paralisado há mais de 90 (noventa) dias
,
a configurar patente
violação ao princípio constitucional da razoável duração do processo.

Nessa ordem de ideias, ressalta ainda

a
omissão do juízo
a quo
em reavaliar a imprescindibilidade do claustro provisório dos favorecidos no lapso nonagesimal a que alude o art. 316, § único, do
Códex
adjetivo
, haja vista que, já se passaram mais de 90 (noventa) dias desde a última reanálise da necessidade da constrição,
a ensejar o relaxamento da medida segregatícia experimentada pelos pacientes.

Enfim, ressalta os
predicados pessoais abonatórios
dos favorecidos e o
caráter excepcional e subsidiário
conferido à prisão preventiva após a entrada em vigor da Lei n.º 12.403/11, para então sustentar a
viabilidade de substituição do ergástulo por restrições não prisionais
, as quais, no seu entender, seriam
suficientes e mais adequadas à hipótese
.

Forte em tais argumentos, o impetrante requer a concessão
in limine
da ordem, para o fim de
revogar a prisão preventiva
dos pacientes, ainda que tenham a liberdade condicionada ao cumprimento de cautelares alternativas.
No mérito
, reclama a ratificação da tutela de urgência porventura deferida, concedendo-se em definitivo o
writ
. Em derradeiro, requer a intimação do representante ministerial para manifestar-se acerca da não apresentação das alegações finais, bem como da ausência de pronunciamento relativo ao pedido de revogação da constrição cautelar dos pacientes interposto na instância singela.

A exordial veio instruída com os documentos eletrônicos anexados ao ID 134708166.

Distribuídos os autos segundo o critério da
prevenção
, gerada pelo
Habeas Corpus
n.º 1000203-93.2022.811.0000 – anteriormente impetrado, vieram-me conclusos para análise da medida liminar vindicada.

A tutela de urgência reclamada foi
indeferida

(ID
134868155) e as informações solicitadas à d. autoridade tida por coatora foram devidamente prestadas por meio dos documentos eletrônicos registrados sob o ID 135551165.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
conhecimento parcial do
writ
, e, no remanescente, pela
denegação da ordem
(ID 135736683).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

VOTO (PRELIMINAR - EXTINÇÃO PARCIAL DO REMÉDIO HEROICO –
REITERAÇÃO DE PEDIDOS
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De proêmio, a i. Procuradoria-Geral de Justiça opina, em seu parecer, pelo ‘
não conhecimento’ do
writ
no que concerne à tese da possibilidade de substituição da constrição cautelar por medidas cautelares diversas da prisão
, ao argumento de que se constitui em mera
reiteração de
habeas corpus
anteriormente impetrado
em prol dos mesmos pacientes.

Com efeito, anteriormente à presente ação constitucional, foi impetrado
também em prol dos pacientes
NILSON DA SILVA e VALDINEY ALVES DO NASCIMENTO
e tratando dos mesmos fatos
, o
Habeas Corpus
n.º
1000203-93.2022.8.11.0000, já devidamente julgado pela c. Terceira Câmara Criminal deste eg. Sodalício Estadual na sessão ordinária realizada no dia
23/02/2022
, ocasião em que o Colegiado, à unanimidade,
denegou
a ordem.

Por apego à clareza, eis a íntegra da ementa do respectivo julgado:

“HABEAS CORPUS –
ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES, RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DA VÍTIMA E EMPREGO DE ARMA DE FOGO; ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR; RECEPTAÇÃO; ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA E DESOBEDIÊNCIA – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA –
1. AVENTADA NULIDADE EM DECORRÊNCIA DA AUSÊNCIA DE ADVERTÊNCIA DE DIREITO AO SILÊNCIO
- INOCORRÊNCIA - SITUAÇÃO DE ATUAÇÃO EM FLAGRANTE. - AMPLO REVOLVIMENTO FÁTICO PROBATÓRIO.
2. DECRETO SEGREGATÍCIO ESCORREITAMENTE FUNDAMENTADO
– PRESENTES INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E PROVA DA MATERIALIDADE DELITIVA - MEDIDA CONSTRITIVA IMPOSTA PARA
ACAUTELAR A ORDEM PÚBLICA
– GRAVIDADE CONCRETA DAS CONDUTAS E PERICULOSIDADE DO AGENTE REVELADAS PELO
MODUS OPERANDI
EMPREGADO NA CONSECUÇÃO DOS ILÍCITOS - INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DO CÁRCERE - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO –
ORDEM DENEGADA
.

1. Ante a ausência de indícios aptos a caracterizar, de plano, a inexistência de advertência acerca do direito ao silêncio, não merece prosperar a tese suscitada, mormente em razão das circunstâncias do flagrante, onde, após informações a respeito do roubo de uma carreta e de sua localização, via sistema de rastreamento, os bens foram devidamente encontrados, juntamente com os suspeitos que, ao avistarem a guarnição policial, tentaram empreender fuga; circunstâncias que poderiam, mesmo sem qualquer informação fornecida pelos suspeitos, justificar a prisão em flagrante, sem que seja necessário informá-lo previamente acerca do direito ao silêncio, razão pela qual não há falar em confissão informal ilícita.

2. Apresenta-se legítimo o decreto segregatício que se encontra lastreado em elementos concretos e idôneos que revelem a gravidade concreta das condutas iníquas e a periculosidade social dos pacientes, ambas reveladas pelo
modus operandi
empregado na consecução dos ilícitos, tudo a indicar a necessidade do encarceramento provisório para garantir a higidez da persecução criminal e acautelar o corpo social; sendo certo, outrossim, que a teor do que preconiza o art. 286, §6º do CPP, a necessidade do claustro provisório para garantia da ordem pública já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de restrições menos severas à liberdade de locomoção do indivíduo.

3. Constrangimento ilegal não evidenciado. Prisão preventiva mantida. Ordem denegada
.
”

Em sendo assim, constato que no presente remédio heroico,
salvo a tese de excesso de prazo na tramitação do feito correlato;
há mera reiteração de pedidos, que, conforme o entendimento pacífico dos Tribunais Superiores, não é cabível, mormente quando não demonstrada a existência de fatos novos ou provas inéditas, justificadores da reanálise da matéria, assim como ocorre na hipótese versada.

Destarte, mostrando-se clara a configuração de ofensa à coisa julgada, em razão da identidade jurídica entre as ações [iguais pedidos e causas de pedir, visando os
mandamus
os mesmos efeitos jurídicos], impede-se o prosseguimento do remédio heroico
em relação à tese de suficiência das medidas cautelares diversas da prisão
, pois, como dito, a reiteração de pedidos em
habeas corpus
exige motivação diversa, não sendo admitido o abuso no seu manejo para tentar discutir reiteradamente a mesma fundamentação.

Nesses termos é a jurisprudência pacífica desta eg. Corte de Justiça:

“
[...]
A mera reiteração de pedido já enfrentado à exaustão por ocasião de seu julgamento em Habeas Corpus anterior, sem que aponte fato novo determinante de juízo de valor acerca dos pressupostos da prisão preventiva, conduz ao não conhecimento do writ.”

(N.U 1003045-80.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 24/03/2021, Publicado no DJE 29/03/2021) (Grifei)

Com tais considerações,
JULGO PARCIALMENTE EXTINTO O
HABEAS CORPUS
,
apenas no que concerne
à tese de suficiência das medidas cautelares diversas da prisão
,
fazendo-o sem exame do mérito
, com fulcro no art. 3º do CPP c/c o art. 485, inciso V, do CPC.

É como voto.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De outra banda, quanto à tese remanescente de
excesso de prazo,
por estarem presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há que ser submetido a julgamento.

Verte do caderno processual eletrônico e dos informes prestados pela d. autoridade impetrada, ambos confrontados com os dados disponíveis nos sistemas informatizados deste g. Sodalício Estadual, que os ora pacientes
NILSON DA SILVA e VALDINEY ALVES DO NASCIMENTO
foram presos em flagrante
no dia
04/01/2022
, diante da existência de fortes indícios de que estariam envolvidos nos delitos de
roubo majorado pelo concurso de agentes, restrição da liberdade da vítima e emprego de arma de fogo; adulteração de sinal identificador de veículo automotor; receptação; associação criminosa e desobediência
perpetrados em desfavor das vítimas
Agenor Paulo Bottega, Jairo Valdemar Brun e Ozeias Conceição Siqueira
.

Submetidos à audiência de custódia
no dia seguinte
, os favorecidos nessa ordem tiveram o recolhimento pré-cautelar
homologado
e convertido em prisão preventiva pelo MM. Juiz Plantonista, sob o argumento da garantia da ordem pública.

Na sequência, a defesa técnica impetrou o HC n.º 1001961-15.2019.811.0000 perante o eg. TJMT, o qual foi submetido à julgamento pela Terceira Câmara Criminal no dia
23/02/2022
, oportunidade em que

à unanimidade a ordem foi
denegada
pelo Colegiado.

Encerradas as investigações, na data de
28/01/2022
, o i. representante do Ministério Público
ofertou denúncia
em face dos beneficiários do
writ
, dando-os como incursos nas penas do
a
rt. 157, §2º, incs. II e V, e §2º-A, inc. I, por três vezes, na forma do art. 70; art. 311; art. 180; art. 288 e art. 330
, na forma do art. 69
,

todos do Código Penal
;

tendo o d. magistrado singular, no dia
01/02/2022
,
recebido a exordial
e determinado a citação pessoal dos acusados para apresentarem suas respectivas defesas preliminares, oportunidade em que designou
audiência de instrução e julgamento
para o dia
08/03/2022
.

Na data agendada e na solenidade de continuação realizada no dia
11/03/2022
, foram ouvidas as vítimas,
testemunhas
e realizado o interrogatório dos acusados,
estando pendente a juntada de laudo pericial dos aparelhos celulares apreendidos, requisitada pela acusação nos termos do art. 402 do CPP
; ao que se seguiu a formulação de novo pedido de liberdade provisória, o qual restou indeferido.

No dia
14/06/2022
,
a defesa
apresentou novo pedido de revogação da segregação em favor dos beneficiários. Na sequência, em 11/07/2022, aportou aos autos manifestação do i.
Parquet
noticiando que foi requisitado à autoridade policial a juntada da prova técnica pendente, no prazo de 24h; oportunidade em que consignou que a manifestação acerca do pedido de revogação da constrição cautelar será protocolada concomitantemente com as alegações finais

Em seguida, na data de
15/07/2022
, o d. magistrado singular, ao verificar que o feito se encontrava tão somente no aguardo dos memoriais escritos, proferiu a seguinte decisão reforçando o pronunciamento anterior,
in verbis
:

“
Prestei as informações necessárias à 3.ª Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Mato Grosso, através do Ofício nº 17/2022- Gab.4.ªV.Crim, a fim de instruir o HC n.º 1013594-18.2022.8.11.0000.

2. Encaminhado o referido Ofício, por via malote digital consoante id. 90069656/9.

3. Vista dos autos às partes para alegações finais, primeiramente ao MP, após à Defesa e cls para sentença.
”

Nessa conjuntura,
não obstante o nobre causídico sustente a ocorrência de constrangimento ilegal por excesso de prazo na tramitação do feito correlato,
entendo que a razão não lhe assiste.

Isso porque,
é firmado na jurisprudência brasileira que a maior delonga no trâmite processual somente se encontra apta ao relaxamento da prisão preventiva se restar caracterizada a

“
mora decorrente de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação
(...)
” (HC 420.985/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 16/08/2018, DJe 28/08/2018).

E assim o é, porque os termos previstos na Lei para início e encerramento da instrução criminal servem apenas como parâmetro geral ao julgador, visto que não se caracterizam pela fatalidade ou peremptoriedade,
haja vista a possibilidade de que, em razão das particularidades do caso concreto, sejam mitigados, à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Com isso, para a verificação da alardeada coação ilegal por excesso de prazo, impede-se uma análise puramente matemática, reclamando do d. julgador um raciocínio com juízo de razoabilidade, sopesando o tempo de duração da prisão preventiva com as vicissitudes da situação fática e a complexidade do feito, bem assim com os fatores que possam influir na tramitação regular da ação penal.

Nesse sentido é o posicionamento há muito adotado no âmbito do c. Superior Tribunal de Justiça, consoante se observa dos seguintes precedentes:

“De acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, os prazos indicados para a consecução da instrução criminal servem apenas como parâmetro geral, jamais sendo aferíveis apenas a partir da mera soma aritmética dos prazos processuais, pois variam conforme as peculiaridades de cada processo, razão pela qual a jurisprudência uníssona os tem mitigado, à luz do Princípio da Razoabilidade.”
(AgRg no HC 691.923/TO, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 14/10/2021, DJe 19/10/2021)

“
O término da instrução processual não possui características de fatalidade e de improrrogabilidade, não se ponderando mera soma aritmética de tempo para os atos processuais. A propósito, esta Corte, firmou jurisprudência no sentido de se considerar o juízo de razoabilidade para eventual constatação de constrangimento ilegal ao direito de locomoção decorrente de excesso de prazo, levando-se em consideração a quantidade de delitos, a pluralidade de réus, bem como a quantidade de advogados e defensores envolvidos
” (AgRg no RHC 139.347/MG, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 06/04/2021, DJe 15/04/2021) – destaquei.

Partindo dessas premissas,
consoante se verifica do cenário acima delineado,
não verifico qualquer descaso do i. órgão ministerial ou da d. autoridade tida por coatora na condução do feito
, muito pelo contrário, ao que se vê, todas
as medidas necessárias e cabíveis para garantir a regular tramitação do processo estão sendo tomadas dentro do limite da razoabilidade
– tanto que, entre a prisão em flagrante dos suspeitos [
04/01/2022
] e o recebimento da denúncia pelo juízo acoimado coator [
01/02/2022
] transcorreu
menos de 1 (um) mês
, o que, a meu ver, na contramão do que tenta incutir o causídico, evidencia que o feito vem sendo impulsionado com celeridade; de modo que eventuais atrasos na realização de atos processuais, certamente decorre das particularidades do caso concreto - que além de apurar crimes demasiadamente graves, conta com pluralidade de réus [em número de 2] e a necessidade da realização de exame pericial complexo;
o que, em certa medida, desacelera o andamento da etapa judicial.

Outrossim, a despeito das considerações tecidas pelo impetrante no sentido de que a custódia cautelar dos pacientes estaria eivada de vício porque não realizado o reexame necessário obrigatório, em decisão devidamente motivada, a cada 90 (noventa) dias, em evidente afronta à novel redação do art. 316, parágrafo único, do CPP;
também não encontro motivos para conceder a ordem sob esse viés.

Isso porque, da leitura do aludido dispositivo legal depreende-se que a revisão da prisão preventiva direciona-se ao “
órgão emissor da decisão”
que decretou a medida segregatícia cautelar, sendo desarrazoado, ou mesmo inexequível, estendê-la a todos os órgãos jurisdicionados competentes para a análise do processo em grau de recurso.

Tanto é assim, que a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça vem orientando-se no sentido de que “
a obrigação de revisar, a cada 90 (noventa) dias, a necessidade de se manter a custódia cautelar (art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal) é imposta apenas ao juiz ou tribunal que decretar a prisão preventiva. Com efeito, a Lei nova atribui ao "órgão emissor da decisão" - em referência expressa à decisão que decreta a prisão preventiva - o dever de reavaliá-la
”
(AgRg no HC 649.605/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 16/03/2021, DJe 19/03/2021)

– destaquei.

Ademais, os Tribunais Superiores já consolidaram o entendimento de que o prazo nonagesimal previsto no art. 316, parágrafo único, do CPP, não é peremptório, de modo que
a sua inobservância não garante a imediata soltura do sujeito preso preventivamente
, devendo o magistrado singular ser instado a se manifestar em relação à persistência dos motivos ensejadores do decreto prisional, caso não o faça de ofício, conforme decidiu o Plenário do Supremo Tribunal Federal, nos autos da Suspensão de Liminar n.º 1.395, de relatoria do Ministro Luiz Fux,
in verbis:

“
A inobservância da reavaliação prevista no parágrafo único do artigo 316 do Código de Processo Penal (CPP), com a redação dada pela Lei 13.964/2019, após o prazo legal de 90 (dias), não implica a revogação automática da prisão preventiva, devendo o juízo competente ser instado a reavaliar a legalidade e a atualidade de seus fundamentos.”

(SL 1395 MC-Ref, Relator(a): LUIZ FUX (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 15/10/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-021

DIVULG 03-02-2021

PUBLIC 04-02-2021) – destaquei.

Logo, apesar de louvável a preocupação do impetrante com o tempo do encarceramento provisório dos pacientes e com a suposta inobservância do prazo nonagesimal insculpido no art. 316 do CPP, a meu ver, a insatisfação com a relativa demora na solução de mérito da ação penal ajuizada em 1º grau não pode ser atribuída ao Poder Judiciário, porquanto as circunstâncias que permeiam a hipótese concreta justificam o alargamento da marcha processual, a inviabilizar o acolhimento do aventado constrangimento ilegal por excesso de prazo.

Todavia, considerando que a instrução criminal está na iminência de se encerrar, a fim de evitar que o tempo de tramitação do feito correlato ultrapasse os limites da razoabilidade, entendo por pertinente a
fixação do prazo de 15 (quinze) dias para que a POLITEC junte aos autos o laudo pericial requisitado
, atendendo-se, assim, a garantia constitucional da razoável duração do processo.

CONCLUSÃO:

Ante todo o exposto,
JULGO EXTINTO O
HABEAS CORPUS

no que pertine
à tese de suficiência das medidas cautelares diversas da prisão
,
fazendo-o sem exame do mérito
, com fulcro no art. 3º do CPP c/c o art. 485, inciso V, do CPC.

Quanto ao argumento remanescente de
excesso de prazo
,
DENEGO A ORDEM

de
habeas corpus

impetrada em prol de
NILSON DA SILVA e VALDINEY ALVES DO NASCIMENTO.
No entanto,
de ofício
,
fixo o prazo de 15 (quinze) dias para que a POLITEC providencie a juntada do laudo pericial requisitado pelo i. Ministério Público aos autos correlatos
, evitando-se, assim, que o tempo de tramitação do feito ultrapasse os limites da razoabilidade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/07/2022